Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, revogou anterior decisão que havia condicionado o cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da ação possessória, ordenando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do exequente.
2. A questão envolve análise sobre posse de área rural objeto da ação de interdito proibitório proposta pela agravante em desfavor do agravado, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido reconvencional para reintegrar o requerido reconvinte na posse do imóvel posto “sub judice”.
3. Não provido o recurso de apelação intentado pela autora reconvinda, de modo a confirmar a integralidade da r. sentença recorrida, resta restabelecida a liminar reintegratória nela concedida. 3.1. Ao proferir a r. decisão agravada, o julgador de origem não apenas observou a diretiva estabelecida por esta instância recursal, como bem imprimiu regular andamento ao feito em atenção ao avanço progressivo da relação processual, não incorrendo em violação aos arts. 505 e 507 do CPC, eis que o feito não retrocedeu invalidamente para fases anteriores.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.